Tribunal: STF
Processo: HC 199075
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Avaré/SP, no processo nº 1500107-96.2020.8.26.0574, converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas em 30 de abril de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e quantidade do entorpecente – 304,7 quilos de maconha. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Avaré/SP condenou-os a 7 anos de reclusão, no regime fechado, e 700 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrerem soltos, ressaltando presentes os motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 649.955.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta, em 23 de março corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver a Segunda Câmara Criminal desprovido apelação. Embargos de declaração estão pendentes de julgamento.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e quantidade do entorpecente – 304,7 quilos de maconha –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator